Tribunal: TJBA
Processo: 0305908-30.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0305908-30.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: CARLOS CEZAR SOUZA DE JESUS e outros (9) Advogado(s):ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, THIAGO FERNANDES MATIAS, WAGNER VELOSO MARTINS, ADRIANA RIBEIRO FREITAS ALMEIDA, LUCAS ARAGAO DA SILVA, EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA, MANUELE MEDEIROS NOGUEIRA DE SOUZA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REAJUSTE DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). TEMA 02 DE IRDR. REVOGAÇÃO TÁCITA DO § 3.º DO ART. 110 DA LEI ESTADUAL N.º 7.990/2001. INCORPORAÇÃO DE VALORES PELA LEI N.º 11.356/2009. AUSÊNCIA DE AUMENTO GLOBAL DA REMUNERAÇÃO. DESCABIMENTO DO PLEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. 1. A irresignação recursal volta-se contra sentença que, em sede de ação ordinária, julgou parcialmente procedentes os pedidos de revisão dos soldos dos policiais militares, na mesma época e idêntica proporção do reajustamento ocorrido com a Gratificação de Atividade Policial (GAP), em decorrência da Lei Estadual n.º 11.356/2009. 2. Nesse contexto, importante destacar as teses jurídicas fixadas em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) (TEMA 02): “I -A mera incorporação de valores de vantagem pessoal ao vencimento básico (soldo) dos Policiais Militares por ato normativo específico, quando não resultarem em aumento geral da remuneração, afasta a necessidade de revisão dos valores da própria gratificação de atividade policial militar na mesma época e percentual do soldo, pois não há, nestas hipóteses, propriamente reajuste deste vencimento básico, mas apenas alteração do regime de pagamento dos servidores. 3. De igual sorte, “a revogação expressa do art. 7.º, § 1.º da Lei n.º 7.145/1997 pela Lei n.º 10.962/2008 implicou revogação tácita do quanto previsto no art. 110, § 3.º da Lei n.º 7.990/2001, porquanto cuidavam de dispositivos de redação idêntica, atinentes à previsão de necessária revisão da gratificação por atividade policial militar quando majorado o soldo dos policiais militares no Estado da Bahia”. 3. Assim, é de se reconhecer que, dada a revogação tácita do art. 110, § 3.º do Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia pela Lei n.º 10.962/2008, não remanesce dúvida quanto à inexistência de direito ao reajustamento remuneratório quanto aos parâmetros trazidos pela supramencionada Lei n.º 11.356/2009. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Improcedência dos pedidos autorais, invertendo-se a sucumbência e condenando a parte autora / apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade se mantém suspensa em virtude da assistência judiciária gratuita concedida. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 0305908-30.2012.8.05.0001 tendo como apelante Estado da Bahia e como parte apelada, Carlos Cezar Souza de Jesus e outros. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao recurso, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2024. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG10